Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, dentre outros pontos, alegar a nulidade ou inexigibilidade do título judicial exequendo. Contudo, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode rediscutir o valor do crédito constituído na sentença transitada em julgado, tampouco assuntos atrelados à fase de conhecimento, de modo que não há elementos que configurem probabilidade de existência do direito.
2. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.